Tribunal: TJMT
Processo: 1050541-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050541-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (RECORRENTE), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), SALES E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 16.961.565/0001-75 (RECORRIDO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSERTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVA FATOS ALEGADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a recorrente que seu veículo MITSUBISHI PAGERO apresentou problema, aparentemente de vazamento de óleo, após a realização de serviço de troca do corpo de válvula de câmbio e troca de óleo pela empresa recorrida. Alega que precisou se deslocar por 5 (cinco) vezes à oficina para resolução do problema e que em todas as vezes o veículo apresentava novo problema.

Em que pese as alegações da recorrente, em análise aos áudios e troca de mensagens via aplicativo encartados nos autos, verifico que a reclamada, mesmo afirmando que não era responsável pelo vazamento de óleo, envidou esforços para resolver os sucessivos problemas, sugerindo ainda que o autor levasse o veículo à outra oficina a fim de atestar de onde se originava o vazamento e verificar se o problema era oriundo do câmbio ou do motor.

O mecânico da reclamada sugeriu ainda realizar novo serviço sob a supervisão do autor, a fim de demonstrar a origem do vazamento de óleo e resolver o problema. Conforme se vê dos autos, em momento algum a reclamada se negou a resolver o problema, mesmo afirmando que não decorria do serviço por ela prestado.

O Reclamante sequer acostou laudo de outro mecânico para gerar dúvida se houve algum defeito no serviço prestado pela mecânica Ré, sendo prova mínima que lhe incumbia.

Ademais, não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023